Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-92.1999.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000056-92.1999.8.05.0021 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ALCIDES VAZ ROCHA Advogado(s): JOSE EDUARDO BARRETO ALVES, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR E INEFICÁCIA DA MEDIDA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ente Público Estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal originária. O feito executivo foi ajuizado em 1999 para cobrança de crédito tributário de valor nominal inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem que houvesse, ao longo de décadas, a localização de bens penhoráveis ou a satisfação do crédito. A decisão agravada aplicou o entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a ausência de interesse de agir superveniente em razão da ineficiência e antieconomicidade da demanda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir: a) se houve violação ao princípio da não surpresa (artigos 9º e 10 do CPC) pela extinção do feito sem prévia oitiva da Fazenda Pública; b) se a execução fiscal se enquadra nas hipóteses de extinção previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; c) se o valor consolidado da dívida do sujeito passivo, supostamente superior ao limite de alçada por englobar outros débitos não apensados, impede a extinção da execução individualmente considerada; d) a aplicabilidade imediata do precedente vinculante. III. Razões de decidir 3. A aplicação de tese firmada em sede de Repercussão Geral (Tema 1.184 do STF) e de ato normativo do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 547/2024) constitui matéria de ordem pública e de conhecimento notório, cuja incidência independe de prévia intimação das partes quando os pressupostos fáticos estão evidentes nos autos, não configurando violação ao princípio da não surpresa, mormente quando garantido o contraditório diferido em sede recursal. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critério objetivo para a extinção, determinando o arquivamento de execuções com valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, que estejam sem movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens. 6. A alegação de existência de valor consolidado superior ao limite de alçada exige a demonstração de apensamento formal dos processos ou unificação das certidões de dívida ativa nos autos, conforme prevê o artigo 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024. A mera existência de outras execuções autônomas contra o mesmo devedor, sem a devida reunião processual, não descaracteriza o baixo valor da execução individualmente considerada para fins de aferição do interesse de agir. 7. A manutenção de execução fiscal ajuizada há mais de duas décadas, sem perspectiva de êxito e com custo processual desproporcional ao benefício econômico pretendido, viola os princípios da eficiência e da razoabilidade, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito, ressalvada a possibilidade de cobrança administrativa pelo Ente Público. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, que não apresente movimentação útil há mais de um ano sem citação ou constrição de bens, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A aferição do valor da dívida deve considerar o crédito executado nos autos ou os formalmente apensados, sendo irrelevante o valor global de débitos dispersos em outras ações não reunidas." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37; CPC, art. 485, IV e VI; CPC, art. 932, IV; STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); CNJ, Resolução nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0000056-92.1999.8.05.0021. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça